Tribunal: TJDFT
Processo: 0751357-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751357-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILE PEREIRA RAMOS AGRAVADO: POTELO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA D E S P A C H O O Agravo de Instrumento interposto por Odile Pereira Ramos, que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruído com o comprovante de pagamento do preparo. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator